Tribunal: STF
Processo: Rcl 93438
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 840, §1º DA CLT. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela TIM  S.A. em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 000025573.2023.5.12.0007.

2. A reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista proposta em 31/03/2023 em que o beneficiário apresentou pedidos líquidos, com indicação de valores na petição inicial, nos termos do art. 840, §1º, da CLT. Apesar disso, sobreveio decisão de órgão fracionário, por intermédio da 1ª turma que, ao  apreciar  a  controvérsia,  afastou  a  aptidão  limitadora  dos  valores indicados  na  exordial,  admitindo condenação em montante superior ao somatório dos pedidos formulados, sob a premissa de que tais valores teriam caráter meramente estimativo” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Informa que “no caso concreto, a decisão reclamada esvaziou a disciplina introduzida pela Lei n. 13467/2017, que passou a exigir, no art. 840, §1º, da CLT, pedido certo, determinado e com indicação de valor. Em vez de reconhecer a eficácia prática desse comando, tratou a indicação de valores como mera referência sem consequência limitadora. Como se não bastasse, o Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio de sua 1ª Turma, ao desconsiderar a disciplina do art. 840 da CLT e rejeitar as violações oportunamente suscitadas, manteve o esvaziamento da eficácia normativa do dispositivo legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “a gravidade da situação é objetiva, ao passo que a condenação superou a pretensão inicialmente indicada. A referência legal exigida para cada pedido foi, assim, convertida em formalidade desprovida de efeito jurídico relevante, em descompasso com a literalidade do art. 840, §1º, da CLT e com a sistemática inaugurada pela Reforma Trabalhista” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ao final, requer, em sede liminar: a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, com determinação para que sejam observados o art. 840, § 1º, da CLT e a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante n. 10.

É o relatório. Decido.

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. A análise dos autos revela que a situação descrita na petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação constitucional.

6. A presente reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. A autoridade reclamada assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (e-doc. 30):

“A parte alega que os valores apontados na exordial seriam mera estimativa, e não deve limitar os valores da liquidação. Requer o afastamento da limitação dos valores da exordial para a condenação final.
Indica ofensa aos artigos 840, § 1.º, e 852-B, I, da CLT e divergência jurisprudencial.
Com razão.
Nos termos do art. 840, § 1.º, da CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, “Sendo   escrita,   a   reclamação   deverá   conter   a   designação   do   juízo,   a   qualificação   das   partes,   a   breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação deseu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.
Com  o  escopo  de  uniformizar  a  aplicação  das  normas  processuais  contidas  na Consolidação das Leis Trabalhistas, que foram alteradas ou acrescentadas pela Lei n. 13.467/2017, esta Corte Superior editou a Instrução Normativa n. 41/2018, que determina no artigo 12, § 2º, in verbis: 
“Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei n.º 13.467,de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de11 de novembro de 2017. 
(...)
§ 2.º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.”
Esta Primeira Turma já entendeu que os valores dos pedidos contidos na petição inicial não limitariam o valor da condenação, tão somente nos casos em que o reclamante consignasse expressamente que tais valores representam mera estimativa. 
No  entanto,  a  SBDI-1  do  TST  passou  a  entender  que  “os  valores  constantes  nos pedidos   apresentados   de   forma   líquida   na   reclamação   trabalhista devem   ser   considerados   como   mera estimativa,  não  limitando  a  condenação,  por  força  da  Instrução  Normativa  n. 41/2018  c/c  art.  840,  §1º,  da CLT  e  dos  princípios  constitucionais  que  regem  o  processo  do  trabalho,  em  especial  os  princípios  do  amplo acesso  à  jurisdição  (art.  5º,  XXXV,  da  CF),  da  dignidade  da  pessoa  humana  (art.  1º,  III,  da  CF),  da  proteção social do   trabalho (art. 1º, IV, da CF).” (Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024,  Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 07/12/2023).
Posteriormente, em sessão do dia 24.03.2025, o Tribunal  Pleno do TST decidiu afetar os processos representativos da controvérsia sobre a limitação da condenação ao valor declinado na petição inicial, designada a relatoria ao Exmo.  Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, nos Incidentes de Recursos Repetitivos (IncJulgRREmbRep-1199-29.2021.5.09.0654 e IncJulgRREmbRep-10389-20.2021.5.15.0146), que correspondem ao Tema 35 da Tabela de IRR do TST. Em 22.05.2025, o Exmo. Ministro Relator proferiu decisão pelo não sobrestamento dos processos relacionados ao tema.
Assim,  o  entendimento  que  se  consolidou  foi  o  de  que  os  valores  dos  pedidos constantes da inicial serão sempre considerados uma estimativa, sendo desnecessário que o reclamante assim os qualifique de forma expressa em sua peça de ingresso.
(...)
Logo, a Corte a quo, ao concluir que os valores apontados  na inicial pela parte reclamante limitam a condenação, decidiu de forma contrária à atual jurisprudência desta Corte Superior e à regra inserta no art. 840, § 1º, da CLT.
Desse modo, conheço do Recurso de Revista por ofensa ao art. 840, § 1º, da CLT.
MÉRITO
LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL -RITO ORDINÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017 - ART.840, § 1.º, DA CLT - MERA ESTIMATIVA - TEMA 35 DA TABELA DE IRR DO TST
Conhecido o Recurso de Revista, por violação do art. 840, § 1º, da CLT, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, determinar que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida, na reclamação trabalhista, devam ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação. 
Mantido o valor fixado a título de custas e condenação.”

8. Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.

A decisão esclareceu que, para fins do disposto no art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são meramente estimativos, devendo a definição efetiva do valor ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 

Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante n. 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.

9. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.

10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se 

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente